Tribunal: TJMT
Processo: 1032232-31.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032232-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (IMPETRANTE), WELLINGTON ALMEIDA - CPF: 116.402.695-09 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN GONCALVES GOMES - CPF: 119.093.301-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLAMES DOS SANTOS CUNHA - CPF: 127.661.764-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que converteu
a
prisão em flagrante
do paciente
em preventiva pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e associação criminosa (art. 288 do CP).

II.
Questão em discussão

2.
Há
quatro
questões em discussão:

(i)
a negativa de autoria; (
ii
)
a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (
ii
i
) a relevância dos predicados pessoais para justificar a liberdade do paciente
e,
(
i
v
)

a adequação das medidas cautelares alternativas em substituição à prisão preventiva
.

III. Razões de decidir

3.
A análise da negativa de autoria é matéria própria da instrução criminal, sendo incabível seu exame na via estreita do
habeas corpus
, conforme entendimento pacífico.

4.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, considerando
os indicativos de envolvimento do paciente
em associação criminosa constituída para a prática d
e
delitos
graves,
ligada à facção do “Comando Vermelho”,
bem como na sua reiteração delitiva
.

5. A
necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção,
assim como a
reiteração criminosa
, sobretudo em delitos praticados com violência contra a pessoa, constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar
para garantir a ordem pública
.

6
.
As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
periculum
libertatis
,
consoante
jurisprudência consolidada.

7
.
A aplicação de medidas cautelares alternativas é inadequada no caso
ao considerar a aparente reincidência do paciente e o suposto envolvimento em crime
s

recentes praticados
com violência contra a pessoa, estando a realidade fática a recomendar a manutenção da custódia diante do risco social que a outorga de liberdade processual pode representar
.

IV. Dispositivo

8
. Ordem denegada,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de WELLINGTON ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de incidente processual (
PJe
1002120-09.2024.8.11.0088), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa – art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal – (ID 251971659).

O impetrante sustenta que: 1) “
o paciente não cometeu os crimes pelo qual está sendo investigado, uma vez que nenhum material ilícito foi apreendido consigo, além de não estar relacionado a associação criminosa com os outros presos
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente “
tem residência fixa, é pessoa jovem, trabalhadora e do bem, não tendo histórico criminal relevante
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares (ID 251967681), com documentos (
ID’s
251971655/ 251971659).

O pedido liminar foi indeferido (ID
252374695
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID

253915181
).

A
28
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela
denegação
da ordem (
Alexandre de Matos Guedes
, Procurador de Justiça - ID
255065664
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos qu
e na
audiência de custódia realizada em 1º.11.2024, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...) In
casu
, verifico que restaram devidamente preenchidos os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva previstos nos art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Inicialmente destaco que as penas privativas de liberdade máxima abstratamente cominadas pelos tipos legais incriminadores, se somadas, ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos.

No caso em tela, nota-se que a
materialidade
dos delitos inicialmente imputados e os indícios da
autoria
estão configurados de forma suficiente, conforme se observa dos boletins de ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.519414, Termo de Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo, exame de constatação de entorpecentes, relatório de investigação e dos depoimentos colhidos até o momento. (...)

Em relação ao custodiado
Wellington Almeida,
percebe-se, durante seu interrogatório realizado em sede policial, este informou que veio para esta cidade com a intenção de vender drogas, além do fato de pertencer à facção criminosa do ‘Comando Vermelho’. Por fim, o próprio custodiado informou que já foi processado e condenado pelo crime de roubo, ocorrido na cidade de Paulo Afonso/BA. (...)

Pelos elementos de prova produzidos nos autos, verifico que a segregação cautelar se mostra como medida necessária, neste momento, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal,

considerando, especialmente, a habitualidade criminal dos agentes, além do fato de que estes, possivelmente estariam ligados à facção criminosa que está sendo alvo de
diversas investigações nesta comarca

pela prática dos delitos de tráfico de drogas e homicídio.

Como se sabe, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Nesse ponto, a ordem pública e a paz social são seriamente abaladas pela ocorrência dos fatos em apuração, por indicar destemor do agente com os rigores da Justiça, sendo que acredita que atua sob o manto da impunidade, obedecendo apenas os ditames da facção que integra, reclamando atuação rápida e eficaz das autoridades constituídas.

Digo mais, extrai-se do relatório de investigação anexado em id. 174271438 que os custodiados são alvos de uma investigação realizada pela polícia civil desta comarca, pois teriam, supostamente, participado de uma tentativa de homicídio que ocorreu no dia 28/10/2024 de modo que a prisão preventiva se mostra como medida necessária ainda a fim
de colaborar com
o restante das investigações.

Assim, demonstrado requisito da garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração na prática de condutas criminosas, sobretudo de crimes da mesma natureza, e assegurar a aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é a medida que se mostra mais adequada, além de ser extremamente necessária.

Deste modo, nos termos dos art. 310, inciso II, art. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante dos custodiados
LUAN GONCALVES GOMES, WELLINGTON ALMEIDA e WILLAMES DOS SANTOS CUNHA
, em prisão preventiva. (...)”
(ID 251971659)

Em 5.11.2024, o
j
u
í
z
o
da causa
originária
acolheu o pedido formulado pela autoridade policial para autorizar a quebra do sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos de propriedade do paciente e dos demais investigados,
Willames
dos Santos
Cunha e Luan Gonçalves Gomes, com apresentação de relatório no prazo de 30 dias (ID 174646281).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa constituída para a prática dos delitos de homicídio e tráfico de drogas na Comarca de Aripuanã/MT, ligada à facção do “Comando Vermelho”, bem como na reiteração delitiva, eis que, conforme informado por ele em seu interrogatório, já fora condenado pelo crime de roubo ocorrido no Município de Paulo Afonso/BA.

Extrai-se, ainda, do ato constritivo, que o grupo criminoso
foi
alvo de uma investigação realizada pela Polícia Civil da Comarca de Aripuanã/MT, pois teriam, supostamente, participado de uma tentativa de homicídio que ocorreu no dia 28.10.2024, em face da vítima Wesley
Rilton
Moraes dos Santos
, tendo o paciente sido indiciado pelo referido crime e, também, por roubo majorado, posse irregular de arma e associação criminosa, em 8.11.2024

(
PJe
1002186-86.2024.8.11.0088)
.

Segundo entendimento pacífico do c. STJ, a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ,
AgRg
no HC 893.261/SP – Relatora: Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.10.2024).

Pari passu
, a reiteração criminosa também autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ,
AgRg
no HC 920.594/CE – Relatora: Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.10.2024).

Nesse sentido, anoto o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (STJ,
AgRg
no RHC 163.925/MA – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 20.6.2022).

A propósito, destaco o Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br)

Enfim, avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, de igual maneira, entendo que não se mostram pertinentes ao considerar a aparente reincidência do paciente [condenação por roubo] e o suposto envolvimento em crime
s

recentes praticados
com violência contra a pessoa [tentativa de homicídio qualificado
e

roubo majorado
ocorrido
s
em outubro de 2024], estando a realidade fática a recomendar a manutenção da custódia diante do risco social que a outorga de liberdade processual pode representar
.

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], sobretudo no tráfico de drogas, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS;
AgRg
no RHC 163839/MT).

A reiteração específica [associação criminosa] e em crime praticado com violência contra a pessoa [roubo] também justifica a
manutenção da
constrição preventiva (STJ,
AgRg
no HC 578807/AC; HC 751.585/SP).
”
(TJMT, HC
N.U 1008073-58.2023.8.11.0000
– Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023)

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024